Tribunal: STF
Processo: RE 293758
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO

REGIMENTAL. MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
              I- Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-

se inviável o recurso. Precedentes.
              II - Caso em que deve ser a agravante condenada ao
pagamento de multa: C.P.C., art. 557, § 2º, redação da Lei 9.756/98.
              III - Agravo não provido.